Tribunal: CARF
Processo: 13116.720863/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
O coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia na etapa de beneficiamento e na área de utilidades, ou seja, fora do ambiente do forno de redução, não se configura matéria-prima ou produto intermediário, não ocasionando, portanto, direito à apuração de crédito do imposto.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS, LONA DE FILTRO, CORREIA TRANSPORTADORA. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, incorporando-se por ação direta sobre o produto, o que não abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam como tal.
IPI. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE DINAMITE. PRODUTO UTILIZADO NA FASE ANTERIOR A INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Atividade de Mineração e Lavra, que ocorre fora da planta industrial conhecida como extrativista (primária), fora do processo industrial. Nenhum material utilizado nesta atividade, como a dinamite, pode gerar crédito de IPI, nos termos da legislação vigente, artigo 226 do RIPI.
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTES. CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Floculantes, produtos químicos destinados ao tratamento da água, não dão direito a crédito do IPI.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
13116.720863/2012-93
ACÓRDÃO
3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
O coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia na
etapa de beneficiamento e na área de utilidades, ou seja, fora do ambiente
do forno de redução, não se configura matéria-prima ou produto
intermediário, não ocasionando, portanto, direito à apuração de crédito do
imposto.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS,
LONA
DE
FILTRO,
CORREIA
TRANSPORTADORA. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em
contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial,
incorporando-se por ação direta sobre o produto, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal.
IPI. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE DINAMITE. PRODUTO UTILIZADO NA FASE
ANTERIOR A INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Atividade de Mineração e Lavra, que ocorre fora da planta industrial
conhecida como extrativista (primária), fora do processo industrial.
Nenhum material utilizado nesta atividade, como a dinamite, pode gerar
crédito de IPI, nos termos da legislação vigente, artigo 226 do RIPI.
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTES. CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
2
Floculantes, produtos químicos destinados ao tratamento da água, não dão
direito a crédito do IPI.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: (i) pelo voto de qualidade, quanto aos créditos decorrentes da aquisição de
coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia na etapa de beneficiamento
e na área de utilidades, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa e Flávia Sales Campos Vale,
que davam provimento; (ii) por maioria de votos, em relação aos créditos decorrentes da
aquisição de refratários não consumidos na produção (não utilizados no forno de redução),
vencida a conselheira Flávia Sales Campos Vale, que dava provimento, e, (iii) por unanimidade de
votos, em negar provimento quanto aos demais itens do recurso. Os conselheiros Márcio Robson
Costa, Marcelo Enk de Aguiar e Flávia Sales Campos Vale votaram na reunião de maio de 2024.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.904, de 18 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13116.720861/2012-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido Eletrônico
de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
41361.70867.280910.1.1.01-5889. O pedido é referente ao crédito de IPI, apurado no 2o trimestre
de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
3
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
IPI. GLOSA. CRÉDITOS INDEVIDOS.
Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados podem creditar-se
do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Incluir-se entre as matérias-primas e os produtos intermediários exige que os
bens guardem semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários
“stricto sensu”.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as
despesas com gastos gerais de fabricação, ou seja, os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos ou necessários ao seu
acionamento, suas partes, peças e acessórios.
O “contato físico” com o produto em fabricação, ou com a matéria prima, é
insuficiente para garantir o direito ao crédito do IPI. É preciso que ocorra o
contato físico e, cumulativamente, que o consumo ou desgaste do insumo
decorra de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, consumo
ou desgaste esses indispensáveis ao processo produtivo (e não como
circunstância acidental, ou, mais apropriadamente, incidental).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Indefere-se perícia reputada prescindível para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
03. MÉRITO: DAS RAZÕES DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1. DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E LAVRA COMO PARTE INTEGRANTE DO
PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
4
03.2. DA ILEGÍTIMA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE COQUE DE PETRÓLEO, MATERIAIS
REFRATÁRIOS E FLOCULANTE
03.2.1. COQUE DE PETRÓLEO:
03.2.2. MATERIAL REFRATÁRIO:
03.2.3. LONA DE FILTRO
03.2.4. FLOCULANTE
04. DA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
Esse é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto às glosas a) dos créditos de IPI sobre a correia transportadora, b) dos
floculantes, c) de créditos de IPI sobre produto em relação ao qual não houve creditamento, d)
da dinamite, e) da lona de filtro e (f) do material refratário (argamassa, massa, tijolos isolantes),
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento,
homologado parcialmente e nos termos que constou no voto da DRJ a glosa de
créditos indevidos foi objeto do auto de infração tratado no PAF n.o no
13116.720586/2012-19 que terá seu mérito tratado nestes autos pelas razões a
seguir reproduzidas do julgado a quo:
Inicialmente cabe destacar que a glosa de créditos indevidos foi objeto da lavratura
de Auto de Infração constante do processo administrativo no 13116.720586/2012-
19. Este Auto foi julgado por esta Terceira Turma da DRJ, em 08 de maio de 2014, e
teve a seguinte decisão proferida no Acórdão de no 10-49.904:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 3a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer da impugnação, e
julgar inepto o auto de infração por não haver exigência de crédito
tributário.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
5
Como na referida peça fiscal não havia crédito tributário a ser exigido, o mérito das
glosas não foi analisado. Essa questão será enfrentada no presente processo tendo
em vista o indeferimento de valores solicitados a título de ressarcimento.
Ressalte-se que, sobre os valores indeferidos a título de ressarcimento, foi aplicada
multa de 50%, com base no §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96. A referida multa foi
objeto de impugnação constante do processo administrativo no
13116.721563/2014-93 (Situação: Arquivado em 01/08/2019). Grifos meus.
Desta feita, o mérito do auto de infração, cujo termo de verificação fiscal
encontra-se nas fls.51/75, será julgado nestes autos, embora o objeto seja um
pedido de ressarcimento com compensação, cujo despacho decisório encontra-se
nas fls. 76/79.
As razões da autuação e da não homologação do pedido de ressarcimento na sua
totalidade são descritas pela autoridade fiscal como indevida utilização de
créditos de IPI sobre materiais que não se enquadram no conceito de “matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego
na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias primas
e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
Os produtos sobre os quais o contribuinte buscou creditar-se e os créditos
concedidos foram resumidos no Despacho decisório conforme abaixo reproduzo:
Os créditos do IPI foram contabilizados em virtude de aquisição dos seguintes
materiais:
- Coque de petróleo
- Floculante
- Lona de filtro
- Dinamite, cordel
- Material refratário
- Correia transportadora
Todo o processo produtivo está detalhados nas fls. 63 a 65.
Resumidamente, as inconsistências detectadas pela fiscalização foram:
Em primeiro lugar, nenhum material utilizado na fase de mineração e lavra
(dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim....) pode gerar crédito de IPI, por
configurar atividade extrativista (primária), não sendo considerada uma etapa do
processo industrial.
Com relação ao coque, floculante e material refratário apenas foram mantidos os
créditos do IPI quando os materiais adquiridos tiveram contato direto ou sofreram
algum tipo de alteração com o produto em fabricação.
A tabela abaixo, elaborada com base no trabalho efetuado pela fiscalização,
demonstra os créditos a que a empresa tem direito, após as glosas efetuadas:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
6

O Recurso Voluntário inicialmente detalhou a atividade do contribuinte e tratou
de rebater os insumos objeto das glosas, fazendo referência ao que constou no
laudo técnico apresentado junto com a manifestação de inconformidade,
vejamos:
O laudo técnico (doc. 04 da Manifestação de Inconformidade) demonstra de forma
cristalina que o coque de petróleo e materiais refratários fazem parte da cadeia
produtiva da Recorrente e são consumidos durante as etapas do seu processo
produtivo, entrando em contato direto com o produto final.
A legislação do IPI assegura ao contribuinte desse tributo o direito ao crédito do
imposto pago na aquisição de insumos de produção aplicados no processo de
fabricação, conforme se verifica do art. 153, I, da CF:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
( ...)
IV - produtos industrializados;
( ...)
§ 30 O imposto previsto no inciso IV:
( ...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores;"
As normas infraconstitucionais que criaram e regulamentaram o IPI, ou seja, o art.
25 da Lei no 4.502/64 e o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/10,
asseguraram a não-cumulatividade do imposto ao estabelecerem que os
estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se, in
verbis:
"I - do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente". (Destaques deste Relator)
Nota-se, desta forma, que não há qualquer exigência no sentido de que o material
utilizado no processo de fabricação do produto final tenha de exercer ação física
direta sobre o produto em fabricação, ou desse produto sobre aquele material,
como quis fazer crer o v. acórdão recorrido.
Em outras palavras, segundo a legislação do IPI, basta que o material seja
consumido no processo de industrialização para ensejar o creditamento do
imposto pago na sua aquisição.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
7
Ainda que assim não fosse, fato é que todos os produtos descritos (coque de
petróleo, materiais refratários e lona de filtro) que tiveram os créditos glosados
integral o produto final ou são consumidos em contato direto com o carbonato de
níquel, razão pela qual, passa-se a análise detida de cada um dos itens.

Dentro desse contexto, passamos a analisar os itens glosados.
MATERIAL REFRATÁRIO (argamassa, massa, tijolos isolantes)
Sobre essa glosa a DRJ utilizou trechos do PN CST no 260/71, concluindo que:
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não
houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários
seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E
não teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não
contato com o produto fabricado não modifica as qualidades ou características
tecnológicas dos refratários, que de qualquer maneira não podem ser incluídos
entre as matérias-primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda
parte do inciso I do art. 164 do RIPI/2002.
A substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção no
equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento (do mesmo modo que o
pneu de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não aumenta sua vida
útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que
são submetidos, os refratários guardam similaridade não com matéria-prima (MP)
e produto intermediário (PI), mas sim com os bens do ativo permanente, pois
apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo a
sua condição de uso.
Assim, os materiais refratários usados nas operações de mineração se
perdem/consomem/desgastam mesmo sem haver incorporação ao produto. Mas
essa perda não é necessariamente reflexo do processo de industrialização, e sim,
decorrência natural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a
manutenção do equipamento (substituição e conserto de peças e outros reparos
mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios
dos orçamentos financeiros das indústrias. São custos/gastos de manutenção.
Neste sentido, tem-se a decisão judicial nos autos do Recurso Especial no 1075508-
SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, datada de 23 de setembro de
2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se fez a distinção entre “consumo”
do produto e o "mero desgaste" indireto do produto sem ação direta no processo
produtivo, que é o caso dos materiais refratários, e que, por isso, não geram direito
a crédito de IPI, com destaque para o trecho abaixo transcrito:
"Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147,
I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
8
produtos tributados, incluindo-se 'aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente'.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados das
Turmas de Direito Público:
(...)
'TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE
BENS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO.
1. "A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se
tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou, não se
incorporando, são consumidos no curso do processo de industrialização, de
forma imediata e integral". (RESP 30.938/PR, Rel. Min. Humberto Gomes De
Barros, DJ de 07.03.1994; RESP 500.076/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a
Turma, DJ de 15.03.2004).
2. No caso dos autos, ficou assentado que os bens de uso e consumo
sofreram desgaste indireto no processo produtivo, não sendo cabível o
creditamento do IPI pago na sua aquisição.
3. Recurso especial a que se nega provimento.' (REsp 608.181/SC, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ
27.03.2006) (...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos 'que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final' , razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI."
Nesse contexto, a decisão judicial nos autos do supramencionado Recurso Especial
no 1.075.508-SC (submetido à sistemática dos recursos repetitivos, repita-se),
ratificou o posicionamento de que bens que não são consumidos de forma
imediata e integral no curso do processo de industrialização não permitem o
creditamento do IPI destacado das suas aquisições. São, em verdade, bens que
sofreram desgaste indireto no processo produtivo, devendo integrar o custo de
produção da empresa.
Assim, os materiais refratários não geram direito ao crédito do IPI, razão pela qual
não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo manifestante.
São as seguintes alegações da recorrente:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
9
Diferentemente do quanto alegado no v. acórdão de fls. 220/234 no sentido de que
" (...) os materiais refratários usados nas operações de mineração se
perdem/consomem/desgastam mesmo sem haver incorporação ao produto. Mas
essa perda não é necessariamente reflexo do processo de industrialização, e sim,
decorrência natural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a
manutenção do equipamento (substituição e conserto de peças e outros reparos
mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios dos
orçamentos financeiros das indústrias. São custos/gastos de manutenção", fato é
que tais insumos tem contato direto com os minérios quando colocados nos
fornos, transmitindo calor e viabilizando os processos químicos necessários à
produção do produto final, conforme se demonstrará:
Os materiais refratários como argamassa, massa, tijolos isolantes são utilizados
para revestir os reatores de altas temperaturas (Câmara de combustão para
secagens e geração de vapor e em fornos de redução). Os revestimentos são
indispensáveis para proteger a carcaça metálica dos reatores e da Câmara de
combustão mantendo a eficiência térmica dos reatores.
No forno de redução dos minérios, estes são carregados no forno e se
movimentam continuamente em contato com os revestimentos desgastando-se
por abrasão. O minério de níquel entra em contato direito com os revestimentos
refratários dos fornos de redução.
Além disso, nas secagens e produção de vapor d'água, os gases quentes são
geradores nas câmaras de combustão. Estes são revestidos de tijolos ou massas
refratárias. Já nas secagens, os gases quentes gerados entram em contato com os
revestimentos refratários e com os materiais em processamento (minério ou
carbonato de níquel).
(...)
A questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito de IPI
na aquisição de materiais refratários, se estariam dentro do conceito de produtos
intermediários, a considerar os seguintes questionamentos: se tais refratários são
utilizados para revestimento interno do forno de redução de minérios e reatores
de alta temperatura, sendo que a sua manutenção requer substituição do
revestimento refratário, bem como que o consumo de tais insumos, argamassa,
massa, tijolos isolantes, ocorre em contato físico com o níquel, levando em
consideração que o tempo de vida útil destes refratários sejam inferiores a 12
(doze) meses, juris tantum, aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando
em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Em breve parêntese, no tocante aos princípios contábeis, embora os materiais
refratários, vinculem-se à proteção do equipamento, no caso o forno, e não
agreguem características peculiares ao produto, as normas e práticas contábeis
indicam sua contabilização em separado do equipamento/maquinário, quando
tenham vida útil significativamente diferente, como é o caso. Nesse ínterim, cabe
recordar o NPC 7 - Pronunciamento Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil - IBRACON no 7 de 18/01/2001, no qual destaco trechos da sua redação:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
10
(...)
30. Os dispêndios subseqüentes com ativos imobilizados só são reconhecidos como
ativo quando o dispêndio melhora as condições do ativo além de ampliar a vida útil
econômica originalmente estimada. Exemplos de melhoramentos que resultam em
aumento dos futuros benefícios econômicos incluem:
a. modificação de um bem da fábrica para prolongar sua vida útil, ou para
aumentar sua capacidade;
b. aperfeiçoamento de peças de máquina para conseguir um aumento substancial
na qualidade da produção; e
c. adoção de novos processos de produção permitindo redução substancial nos
custos operacionais anteriormente avaliados.
31. O dispêndio com reparos ou manutenção de ativo imobilizado é incorrido para
restaurar ou manter os benefícios econômicos futuros que a empresa pode esperar
do padrão originalmente avaliado no desempenho do ativo. Como tal, é
usualmente reconhecido como despesa quando incorrido. Por exemplo, o custo de
serviços ou revisão da fábrica e dos equipamentos é usualmente uma despesa, uma
vez que restaura, em vez de aumentar, o padrão originalmente avaliado de
desempenho.
(...)
Nesse sentido a melhor definição consiste na afirmativa de que são empregados
para o isolamento térmico do forno de redução de minérios e reatores de alta
temperatura, com a finalidade de evitar-se a perda de calor para o ambiente
externo, possibilitando, assim, a manutenção das temperaturas internas desses
recipientes, necessárias ao processo de fundição e/ou derretimento dos demais
insumos para obtenção do produto final.
Importante trazer à baila, o já mencionado Parecer Normativo CST no 65, no
sentido de reiterar suas principais premissas que se aduna ao litígio, afim de
dirimir quaisquer dúvidas:
Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
A questão já é bem conhecida no CARF, que já enfrentou o tema em diversos
julgamentos, contudo com diferentes decisões proferidas.
Entendo que não há o que se falar em ação direta deste “insumo” sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo, ou seja, ao contrário do que se
extrai das funções do coque de petróleo, não se extrai dos materiais refratários,
quaisquer alterações das propriedades físicas ou químicas desta ação direta para
com o produto final, “níquel”. Os refratários (argamassa, massa, tijolos isolantes)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
11
utilizados no isolamento térmico, dado as altas temperaturas necessárias para se
obter a fusão, sofrem desgaste pelo uso durante o processo de fabricação do
carbonato de níquel, assim como todo e qualquer maquinário.
Em suma os produtos intermediários têm que obedecer aos seguintes critérios: (i)
que se consumam em contato direto com o produto; (ii) que não seja incorporado
às instalações industriais, como partes ou peças de máquinas; (iii) que não seja
classificável no ativo imobilizado.
Os requisitos (ii) e (iii) quase se confundem, mas são distintos. O (ii) advém do
conceito de produtos intermediários e do histórico da legislação do IPI. Para
esclarecer o ponto, veja-se o que se extrai do excerto do Parecer CST no 206/71:
(...)
7. É sabido, inclusive através de pareceres do Instituto Nacional de Tecnologia, qu
e os materiais refratários usados nos operações metalúrgicos se perdem sem
haver incorporação ao produto. Entretanto, essa perda não é necessariament
e destinada ao processo de industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência na
tural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a manutenção do e
quipamento em perfeito funcionamento (substituição e conserto de peças e
outros
reparos mais
ou menos
constantes e
previsíveis), constituindo
um dos itens obrigatórios dos orçamentos financeiros das indústrias.
(...)
9. Cumpre ter em vista que os materiais refratários submetidos à ação do metal e
m estado de fusão e as elevadíssimas temperaturas reinantes no interior dos

fornos, lingoteiras, caçambas etc, perdem a resistência que lhes é característica e s
e desgastam, (..). O desgaste observado, é certo, é o fator que determina a
oportunidade de substituição dos refratários,visando à melhor proteção dos reves
timentos das instalações. Mas isto nada tem a ver com o direito ao credito d
o
tributo
incidente
sobre as matérias-
primas e produtos intermediários consumidos nos artigos objeto daelaboração.
Não se entende por consumo, para os efeitos da legislação
fiscal perti-
nente, a destruição ou perda do produto pelo uso, não componente do proce
sso de fabricação. Haja vista, pura simples ilustração teórica, que se chegaria

ao mesmo resultado se se empregasse (no caso em foco) um refratário imune ao
desgaste.
Trata--
se, não cabe a menor dúvida, de circunstância acidental e não de um requisito
essencial ao processo de industrialização.'
Nesse contexto, por concordar com seus fundamentos, no trato dos materiais
refratários, utilizados para proteção de fornos, no caso em litígio, utilizados na
produção de Carbonato de Níquel, adoto como minhas razões de decidir o voto
vencedor do Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em Julho/2018, da
lavra do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que ao abordar o produto da
fiscalizada, no caso, uma Indústria Siderúrgica, utiliza inclusive, os fundamentos
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
12
do Resp no 1.075.508-SC, (submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC –
Recursos Repetitivos):
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa, a matéria deve ser analisada à luz da legislação pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente,
expressamente dispunha que:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25)
I – do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente. (negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a
expressão “consumidos” “há de ser entendida em sentido amplo abrangendo
exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”, donde fazem jus ao
crédito “as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas independentemente de suas
qualificações tecnológicas”, enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se
integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não se integrando,
sejam consumidos no processo de fabricação, ficando definitivamente
excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na
operação de industrialização. Para o contribuinte, todos itens refratários
são “produtos intermediários” (PI), mesmo que não se integrem física ou
quimicamente ao produto final, mas que se desgastem no curso do
processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se à manutenção
do seu parque produtivo, das máquinas que vão produzir o produto
industrializado e que não podem ser confundidas com o próprio processo
produtivo e o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero
desgaste” indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso
dos materiais refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Desse
julgado destaca-se o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
13
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se “aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são
consumidos no processo de industrialização (...), mas que são componentes
do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto
no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI. 4.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543¬C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (destaque meus extraído
deste REsp)
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
(sublinhado no original)
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos
refratários, e os acórdãos ...são explícitos quanto à não admissão do crédito de IPI
de materiais refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-
o às inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até
hoje, não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se
estende a partes e peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que
não incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou
características tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem
sobre o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas. Em tais
condições, semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude das inovações
da legislação decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas manuais e intermutáveis
que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e
isolamento térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e
tubulações, e também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na
temperatura. A única diferença para a siderurgia é que na indústria química não é
necessário a proteção da parede interna do equipamento, cuja composição (seja
metálica ou não), já oferece resistência à abrasão a ao ataque químico.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
14
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger a
parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de
calor. E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível
gerando calor, que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer.
Fica claro que o refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de
transferir calor gerado pela queima do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não
houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários
seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E
não teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não
contato com o produto fabricado não modifica as qualidades ou características
tecnológicas dos refratários, que de qualquer maneira não podem ser incluídos
entre as matérias-primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda
parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do refratário
é algo indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser minimizado
tanto quanto possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado em nome do
benefício de proteção do equipamento. Não há dúvida de que o refratário entra
em contato com o aço. O que se questiona é se o refratário faz ou não parte de um
equipamento. E a resposta é SIM Todos os equipamentos que terão contato direto
com o metal líquido já são construídos com a cobertura refratária, e não podem ser
usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias siderúrgicas
para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de
evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a
manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao
processo de fundição e derretimento dos demais insumos para obtenção do aço. A
substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção no
equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento (do mesmo modo que o
pneu de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não aumenta sua vida
útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que
são submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim
com os bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao
seu estado funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
Portanto, concluo os que materiais refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa) não geram direito ao crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos
mesmos.
Nesse mesmo sentido encaminhou o voto do relator, ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o 9303-011.429, em sessão realizada em
18/05/2021, que referendou e adotou como razões de decidir, o voto do
Presidente em exercício e Relator,
ex-Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, no
Acórdão, no 9303-007.865 (ementa abaixo), que também transcreveu
trechos do Voto Vencedor, Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
15
11/07/2018, do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, passando a
adotá-los como razões de decidir, aqui citado.
Importante frisar que o ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, no Acórdão
n.o 9303-011.429, restou vencido, por determinação do art. 19 E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento (voto de qualidade), assim como os demais acórdãos citados, que
também foram decididos por voto de qualidade, contudo antes das alterações
promovidas pela lei citada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2014
(...)
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente são co
nsiderados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, so
fram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados
às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipament
os e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal. (Acórdão no 9303-007.865, em sessão realizada em 23 de
janeiro de 2019).
Concluo, portanto, em manter a glosa sobre os materiais refratários.
LONA DE FILTRO.
Sobre essa glosa o julgado a quo destacou que não exercem na operação de
industrialização função análoga a MP ou PI, vejamos:
Em relação às partes e peças, destinam-se à manutenção do parque produtivo da
indústria, das máquinas que vão produzir o produto industrializado e que não
podem ser confundidas com o próprio processo produtivo e o produto final a ser
obtido. Para o desgaste dessas partes e peças existe a depreciação contábil ou o
custo operacional, fato que as exclui do crédito de IPI.
Mesmo que tais bens não façam parte do ativo da empresa (pelo pequeno valor ou
pela vida útil inferior a um ano), importante destacar que qualquer parte, peça ou
elemento pertencente a qualquer bem, máquina ou equipamento do ativo
imobilizado ou não está fora do conceito de matéria-prima e de produto
intermediário, de vez que se destina sempre a manter, prolongar, recompor,
recuperar, restabelecer a condição de uso do equipamento utilizado na obtenção
do produto novo. Portanto, não exercem na operação de industrialização função
análoga a MP ou PI. O custo de tais bens, se não integrarem o ativo permanente,
são considerados despesas operacionais e não crédito básico de IPI.
Vale destacar que, sobre partes e peças de máquinas, o Parecer CST no 65, de 1979,
é taxativo: em sendo partes e peças de máquinas, não é possível a admissão do
crédito, independentemente de quaisquer outras condições que provoquem no
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
16
dispositivo seu rápido consumo, ou da sua não inclusão no ativo permanente e até
mesmo do seu contato com o produto em fabricação.
Assim sendo, também não devem gerar direito a crédito as aquisições de correias
transportadoras e lonas de filtro.
A recorrente, por sua vez, alega que:
(...)
Em relação as lonas de filtro, o v. acórdão entendeu que "(...) está fora do conceito
de matéria-prima e de produto intermediário, de vez que se destina sempre a
manter, prolongar, recompor, recuperar, restabelecer a condição de uso do
equipamento utilizado na obtenção do produto novo.".
Contudo, conforme se verifica do laudo técnico (doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade) referidas lonas são bens consumidos no processo produtivo, na
medida em que diminuem a umidade do carbonato de níquel. Sem tais lonas, a
secagem do carbonato de níquel não seria eficaz, impossibilitando a formação de
referido concentrado:
(...)
Sobre essa glosa, assim como externei meu entendimento com relação aos
materiais refratários, adoto a mesma linha de raciocínio, qual seja: não se
questiona o seu contato com o produto, mas este contato não tem o objetivo de
agregar ao produto alguma característica especial. Assim, não modificando as
qualidades ou características, ou ainda, não se incorporando ao carbonato de
níquel, não pode ser incluído entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
Assim, concluo por manter a glosa.
DINAMITE.
A glosa sobre a dinamite foi mantida pela DRJ conforme se verifica no destaque
abaixo:
(...)
Ora, retornando aos fatos, “dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim e
outros”, empregados na referida extração de minérios, bem como produtos
“Coque de Petróleo, Floculante, Material Refratário” empregados nas etapas
posteriores à mineração e glosados pela fiscalização, em si, são bens que não
guardam semelhança alguma com as matérias primas e os produtos intermediários
“stricto sensu”, uma das condições para admitir o crédito do IPI, segundo a
detalhada análise efetuada pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
(...)
Com a finalidade de reverter a glosa o Recurso sustenta que:
A dinamite e o correspondente cordel é utilizado ainda na fase de mineração, para
explodir as rochas e permitir a sua exploração pela Recorrente.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
17
De fato, somente com a explosão da rocha é possível a sua redução em pedaços
menores para serem transportadas para a fase industrial da Recorrente.
Sem a explosão das rochas a atividade industrial da Recorrente não seria possível, a
não ser que comprasse a rocha de terceiros.
Desta forma, deve ser reformado o v. acórdão recorrido para garantir o direito ao
crédito da aquisição de dinamite e seu cordel, tendo em vista serem essenciais no
processo extrativista da Recorrente.
(...)
Evidente que a utilização da dinamite se dá em etapa anterior à industrialização,
que foge completamente do conceito de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados. Concordo, portanto, com as razões do relatório fiscal, nos destaques
que abaixo reproduzo:
16. Como podemos observar, com base em todos os esclarecimentos prestados
pelo sujeito passivo, a sua primeira atividade é a de Mineração e Lavra, que ocorre
fora da planta industrial, a uma distância de 8 quilômetros, em média. Tal atividade
é, reconhecidamente, extrativista (primária), e não é um processo industrial. Sendo
assim, nenhum material utilizado nesta atividade (dinamite, cordel detonante,
espoleta, estopim, e outros) pode gerar crédito de IPI (fls. 379-381), em respeito à
legislação que regulamenta este imposto (parágrafo 14, acima). Em resumo,
devemos glosar os seguintes valores, em 2009 e 2010, correspondentes ao material
utilizado na atividade de mineração e lavra, e cujo crédito o sujeito passivo pleiteia
na apuração do IPI:
Pelo exposto, mantenho a glosa sobre a dinamite.
DA GLOSA DOS FLOCULANTES. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI SOBRE PRODUTO EM
RELAÇÃO AO QUAL NÃO HOUVE CREDITAMENTO.
Com a finalidade de reverter a glosa o Recurso sustenta que:
(...)
A glosa do crédito de IPI deste item decorreu de um equívoco dos d. agentes
autuantes que somaram o total de floculantes (tratamento de água – o sulfato de
alumínio ferroso e o de decantação - floculante polytrek Enztrek), para através do
indevido rateio glosar parte dos créditos apropriados sobre o produto utilizado
exclusivamente na decantação.
Pelo cálculo das toneladas de produtos utilizados é fácil constatar o equívoco da
fiscalização, que acabou por glosar créditos legítimos de insumo utilizado na etapa
de decantação como se parte fosse tratamento de água.
Nem se alegue que o floculante Floculante Polytrek Enztrek, utilizado para
decantação, não daria direito ao crédito, na medida em que entra em contato
direito com o carbonato de níquel, conforme se verifica do laudo técnico (doc. 04
da Manifestação de Inconformidade):
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
18

Dessa forma, é patente que o presente Recurso Voluntário deve ser provido para
cancelar a glosa dos créditos de IPI sobre a aquisição de sulfato de alumínio
ferroso, eis que a Recorrente não se apropriou dos créditos de IPI na aquisição de
produto em questão.
Sobre esse equívoco que a recorrente atribui à fiscalização, é importante destacar
que no relatório fiscal consta informação no sentido de que o contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos sobre a quantidade de floculante utilizado
mensalmente, empregado nas atividades de lavagem, decantação, purificação da
solução de níquel, no qual após as conclusões da fiscalização não houve
manifestação por parte do sujeito passivo. Veja-se:
9. Em 05/12/2011, enviamos ao sujeito passivo um Termo de Intimação (fls.329-
330), solicitando que fossem expressas em números as informações que o Sr.
Thiago e a Sra. Stefanie nos haviam passado, durante a visita de 28/11/2011
(parágrafo 7, acima). Os números solicitados foram os seguintes:
9.1 – A quantidade de coque de petróleo utilizado, mensalmente, no período em
análise;
9.2 – Discriminar quanto do coque de petróleo utilizado foi aplicado nas
etapas/processos de beneficiamento, redução, e utilidades;
9.3 – Discriminar quanto do coque de petróleo utilizado na etapa de redução
entrou no forno misturado ao minério, e quanto entrou separado (na câmara de
combustão);
9.4 – A quantidade de floculante utilizado, mensalmente, no período em análise;
9.5 – Discriminar quanto do floculante utilizado, mensalmente, foi empregado nas
atividades de lavagem, decantação, purificação da solução de níquel, e no
tratamento das águas industriais;
9.6 – Discriminar, mensalmente e por equipamento, a quantidade de material
refratário utilizado (tijolos, concreto, etc.), detalhando a fase em que cada
equipamento é empregado, e como se dá o contato entre o material refratário e o
minério.
10. Em 26/12/2011, enviamos ao sujeito passivo um Termo de Ciência da
Continuidade da Ação Fiscal (fls. 331-332).
11. Em 30/12/2011, recebemos do sujeito passivo um requerimento de prazo
suplementar de 20 dias, para atender o Termo de Intimação de 05/12/2011 (fls.
333-342).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
19
12. Em 23/01/2012, o sujeito passivo nos enviou a resposta ao Termo de Intimação
de 05/12/2011 (fls. 343-345), sendo que os itens de 1 a 5 vieram gravados em meio
magnético (planilhas).
(...)
14. Em 07/03/2012, enviamos ao sujeito passivo um Termo de Constatação (fls.
370-371), mostrando nossa conclusão a respeito das quantidades de coque de
petróleo, floculantes e refratários utilizados nas diversas atividades da planta
industrial de Niquelândia (GO), e abrindo prazo, para que se manifestasse, caso
necessário. Não houve contato, nem manifestação, por parte do sujeito passivo.
Destaques para os excertos abaixo, extraído da decisão a quo:
Quanto à argumentação da manifestante de que se apropria de créditos do
produto “floculante” apenas nas etapas de decantação, e que fiscalização acabou
por glosar créditos legítimos de insumo utilizado na decantação como se fosse
parte utilizada no tratamento de água, não lhe assiste razão.
Segundo o Termo de Verificação da Infração, integrante do auto de infração das
glosas, os valores utilizados no tratamento de água e no processo de decantação
estão corretamente separados. Segundo o mesmo Termo, as glosas foram
efetuadas apenas em relação ao floculante utilizado no tratamento de água e os
dados utilizados para o cálculo teve por base as informações fornecidas pelo
próprio fiscalizado às fls. 351 do Auto de Infração (PA no 13116.720586/2012-19).
Portanto, sendo os dados fornecidos pelo próprio manifestante sobre a utilização
do floculante no processo produtivo (quantidades para tratamento de água e para
decantação) não se vislumbra qualquer erro de cálculo da fiscalização.
Demonstrada a incompatibilidade do presente pleito com a legislação do IPI,
prescindível se torna a realização da perícia solicitada pelo manifestante, pois
segundo o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, “A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine”.
Ora, uma vez que para formar a sua convicção este julgador não necessitou de
outros elementos senão os já constantes dos autos, representados pela
documentação nele inserida e pela argumentação do contribuinte, desnecessária é
a realização da perícia solicitada para o desfecho da presente lide.
Diante o exposto, é possível concluir que apenas o que foi declarado como
passível de gerar crédito é que foi glosado, logo, se não houve apropriação de
crédito sobre a aquisição de sulfato de alumínio ferroso, como afirma a ora
recorrente, a glosa não teria qualquer efeito.
Assim coaduno com as razões da decisão a quo, que no detalhe, frente as
partições das rubricas, “tratamento de água e processo de decantação”, manteve
a glosa apenas em relação ao floculante utilizado no tratamento de água.
DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE IPI SOBRE A CORREIA TRANSPORTADORA.
A recorrente trata sobre o item defendendo que:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
20
(...)
A correia transportadora é um equipamento que serve para o transporte do
minério ao longo do processo industrial, levando o minério de uma fase para outra,
de maneira que tinha contato direto com o minério em fase de industrialização.
A compra do referido equipamento foi registrada sob o CFOP 2101, que é utilizado
na entrada de equipamentos que são utilizados no processo de industrialização
como pode ser verificado em fls. 9 do Laudo Pericial já apresentado nos autos:
(...)
Uma vez que a utilização da correia transportadora é essencial no processo
produtivo da Recorrente e que este equipamento tem contato direto com o
material durante o seu processo produtivo, razão pela qual deve ser reformado o
despacho decisório para garantir o direito ao crédito de IPI.
Tal como já externado nos itens “materiais refratários” e “lona de filtro”, entendo
que a correia transportadora não se enquadra no conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados.
Assim reproduzo o que já destaquei anteriormente, não se questiona o seu
contato com o produto. Mas este contato não tem o objetivo de agregar ao
produto alguma característica especial. Assim, o fato de ocorrer ou não contato
com o produto fabricado não modifica as qualidades ou características da correia
transportadora, que de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as
matérias-primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda parte do
art. 226 do RIPI/2010 e por essa razão mantenho a glosa.
Quanto aos créditos decorrentes da aquisição de coque de petróleo utilizado
como combustível na geração de energia na etapa de beneficiamento e na área de utilidades,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Tendo sido designado redator do voto vencedor em relação à matéria “créditos
decorrentes da aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
geração de energia na etapa de beneficiamento e na área de utilidades”, passo a
discorrer acerca da posição que restou vencedora na turma.
Os presentes autos cuidam de despacho decisório em que se deferiu apenas
parte do pedido de ressarcimento de IPI, em razão da glosa de créditos do
imposto.
Foram glosados todos os créditos relativos a aquisições de bens utilizados na
atividade extrativista (mineração e lavra), quais sejam: dinamite, cordel
detonante, espoleta, estopim e outros.
Quanto às etapas ocorridas na planta industrial (produção de carbonato de
níquel), foram mantidos somente os créditos decorrentes da aquisição de coque e
de refratários utilizados no forno de redução, ou seja, na parte em que tais
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
21
produtos são misturados ao minério de níquel ou consumidos, sendo glosados os
demais créditos referentes ao coque utilizado na geração de energia na etapa de
beneficiamento e na área de utilidades (caldeira) e a refratários não consumidos
na produção, pois, nesses casos, eles não entram em contato direto com o bem
que está sendo produzido.
Glosados, também, os créditos relativos ao floculante utilizado no tratamento de
água.
Não se pode perder de vista, que o IPI incide sobre a saída do estabelecimento
industrial de produtos fabricados pelo sujeito passivo, havendo a previsão de
desconto de créditos somente nas aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem de apresentação, mas desde que tais
itens se consumam no processo produtivo em contato direto com o produto em
fabricação.
Dessa forma, não se tendo por configuradas essas condições, os bens adquiridos,
ainda que relevantes para a consecução do objeto social da pessoa jurídica em
sua totalidade (fases extrativista e industrial), não geram direito a crédito do
imposto, sendo esse o fundamento utilizado pela fiscalização para glosar os
créditos relativos a bens utilizados na atividade extrativista de mineração e lavra
(dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim e outros) e a bens que, embora
utilizados no processo industrial, não se consomem em contato direto com o
produto em fabricação (coque utilizado na geração de energia, refratários não
utilizados em fornos de redução e floculante utilizado no tratamento de água).
Tais conclusões da fiscalização não colidem com o conteúdo dos laudos técnicos
apresentados pelo Recorrente, pois, se de um lado, tais laudos descrevem as
funções dos diferentes bens adquiridos e aplicados nas fases extrativista e
produtiva, de outro, a fiscalização se pautou nas regras tributárias aplicáveis ao
IPI.
Na legislação do IPI, diferentemente da legislação das contribuições PIS/Cofins
não cumulativas, o fator determinante na apuração de créditos, conforme já dito,
é a aquisição de bem que será consumido em contato direto com o produto em
fabricação, na condição de matéria-prima ou produto intermediário, e não apenas
a sua relevância na consecução do objeto social da pessoa jurídica.
Assim, os bens utilizados nas atividades de mineração e lavra (dinamite, cordel
detonante, espoleta, estopim e correia transportadora), conforme já apontou o
relator, embora essenciais à obtenção da matéria-prima que será utilizada na
produção de carbonato de níquel, não se caracterizam como bens consumidos no
processo industrial stricto sensu, condição essa imprescindível para que se tenha
por cumpridas as exigências da legislação do IPI relativamente ao desconto de
créditos do imposto.
Da mesma forma, os bens consumidos ou utilizados no processo industrial mas
sem contato direto com o produto em fabricação também não asseguram o
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
22
direito a crédito, pois, de acordo com o Parecer CST no 65/1979, tais bens devem
ser consumidos “em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida”.
A súmula CARF no 183, embora se referindo, especificamente, ao crédito
presumido de IPI, adota esse mesmo fundamento, verbis: “O valor das aquisições
de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, energia
elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase industrial do
processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Tratando-se de IPI, não se pode recorrer ao conceito de “insumo do insumo”
albergado pela legislação das contribuições PIS/Cofins não cumulativas,
pressuposto esse que autoriza o desconto de créditos de bens e serviços
adquiridos tanto na fase agrícola quanto na fase industrial, pois a legislação do IPI
admite o crédito apenas em relação a matérias-primas e produtos intermediários
aplicados diretamente no processo industrial.
Para delimitar o direito ao desconto de créditos, a legislação das contribuições
não cumulativas se reporta a “bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes” (art. 3o, caput, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 - grifos nossos), abarcando, portanto, as atividades
de prestação de serviços, produção e fabricação, dada a abrangência normativa
que distingue referida tributação, pois as contribuições PIS/Cofins incidem sobre o
faturamento ou receita, independentemente de se tratar da venda de produtos
industrializados ou de quaisquer outros, inclusive na prestação de serviços.
Já o IPI, nos casos da espécie ora analisada, incide na saída do estabelecimento de
produtos industrializados (inciso IV do art. 153 da Constituição Federal e art. 46
do CTN), num escopo deveras restrito que afasta eventuais interpretações mais
abrangentes que possam querer atingir atividades outras, como aquelas que
precedem a atividade industrial.
Nesse contexto, conclui-se que o trabalho da fiscalização se deu em conformidade
com as normas jurídicas que regem o IPI, não se podendo acatar a defesa do
Recorrente quanto aos itens cujas glosas foram mantidas no voto do relator deste
acórdão, nos termos ali consignados.
A única divergência em relação ao voto do relator refere-se ao crédito decorrente
da aquisição de coque de petróleo utilizado na geração de energia na etapa de
beneficiamento e na área de utilidades (caldeira), pois a fiscalização acatou os
créditos nas hipóteses de utilização desse produto no forno de redução, ou seja,
na parte em que ele é misturado ao minério de níquel.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.906 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720863/2012-93
23
Mesmo considerando os relevantes apontamentos presentes nas peças de defesa
do Recorrente, não se pode ignorar que o coque utilizado como combustível,
diferentemente do utilizado no forno de redução, não pode ser considerado
matéria-prima ou produto intermediário, pois, conforme se extrai dos laudos
técnicos apresentados, (i) no processo de secagem do minério, etapa essa que
precede a fabricação do carbonato de níquel, consome-se muita energia, sendo o
coque de petróleo utilizado como combustível, fornecendo calor na operação
(Parecer Técnico 131008, tabela do item 3, e Parecer Técnico 20140620, subitem
3.1), e (ii) na geração de energia, a queima do coque de petróleo fornece CO2,
produto esse que também pode ser obtido a partir da queima de outros produtos,
como o óleo diesel, pautando-se a escolha do combustível em fatores como
disponibilidade, preço e/ou evolução tecnológica (Parecer Técnico 20140620,
item 1).
Os compostos gerados na combustão do coque nessas etapas são o resultado
comumente obtido em qualquer queima de combustíveis e a eventual interação
deles com produtos em fabricação decorre do próprio processo de queima, não
podendo o coque de petróleo ou o óleo diesel ser considerado, para fins de
desconto de crédito de IPI, matéria-prima ou produto intermediário somente em
razão desse fato.
Destaque-se que, enquanto na apuração do crédito presumido de IPI instituído
pela Lei no 10.276/2002, em que se prevê a recuperação das contribuições
PIS/Cofins incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados à exportação, há a previsão de desconto de créditos calculados a partir
da aquisição de combustíveis, essa mesma previsão inexiste na legislação do IPI,
razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de se creditar do imposto nas
aquisições de produtos utilizados como combustíveis.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 410
DF CARF MF
Original